Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-05.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012297-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO DONIZETE MOLINA - CPF: 975.004.458-49 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012297-05.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PERICIA GRAFOTECNICA - FIXAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR EXCESSIVO - HONORÁRIOS REDUZIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na fixação dos honorários periciais deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor se mostrar excessivo, é necessária a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012297-05.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012297-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco BMG S.A.

AGRAVADO:
Joao Donizete Molina

Processo origem nº 1000036-87.2020.8.11.0019

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão, proferida em Ação Ação Declaratória c/c Indenizatória, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito em R$ 6.980,00 a ser arcado pelo banco apelado, ora agravante.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porque entende que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo.

Argumenta que a perícia não apresenta grande complexidade, porquanto limita-se à conferência de um padrão gráfico, e que o valor está acima da média para casos similares.

Defende a redução dos honorários, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na jurisprudência que determina a fixação da verba honorária após a apresentação do laudo pericial.

Além disso, destaca que o objetivo da perícia é simples e constitui-se em verificar a legitimidade do contrato e a autenticidade da assinatura, portanto alega não justificar o valor elevado dos honorários.

Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 218976185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012297-05.2024.8.11.0000

VOTO

A agravante é requerida na
Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por Joao Donizete Molina, em razão de descontos indevidos em seu contracheque referentes a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado.

O juiz de origem homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.980,00, apresentados pelo perito nomeado. O Banco impugnou o valor e alegou excessividade, mas o juiz indeferiu a impugnação, por considerar que a empresa especializada em perícias detalhou o trabalho e as horas necessárias para a realização da perícia, assim, justificou o valor solicitado, bem como defendeu que a instituição financeira não apresentou argumentos concretos para contestar os fundamentos do perito.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor dos honorários periciais.

Pois bem. Com efeito, a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e assim levar em consideração a complexidade do trabalho realizado, o tempo despendido, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa.

No caso em apreço, o valor de R$ 6.980,00 proposto pelo perito se mostra desproporcional e acima da média praticada em perícias semelhantes.

Assim, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve o valor dos honorários periciais em elevada quantia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – O Código de Processo Civil no § 3º do artigo 465, estabelece que o valor dos honorários periciais será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert. II - O valor de R$ 8.000,00 apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade”. (TJMT,N.U 1018641-41.2020.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-10-2020, DJE de 26-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO PELA PARTE VENCIDA – DETERMINAÇÃO COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, § 2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido. A determinação de que o vencido deverá arcar com essa verba ao final do processo está em conformidade com o princípio da sucumbência e com o art. 82, §2º, do CPC” (TJMT, 1014636-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reduzir o valor dos os honorários periciais para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024